Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Pinheiro Braga contra pronunciamento judicial exarado pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 89879560 do processo referência) que, na ação de execução de título extrajudicial, processo 0715543-03.2018.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Mult Tecnologia Eireli – EPP e Fernando Veloso Toscano de Oliveira, determinou a designação de audiência de conciliação: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tendo em vista a possibilidade de acordo entre as partes, designe-se data para audiência de conciliação, a qual será realizada pelo CEJUSC Brasília. Após, intimem-se as partes. Em razões recursais (Id 25781067, p. 3-11), o agravante esclarece ter proposto execução de título extrajudicial baseada em 6 (seis) contratos de mútuo. Aduz, que no decorrer da demanda, foram realizadas tentativas de constrição de bens, todas sem sucesso, e que realizado acordo extrajudicial entre as partes, o mesmo foi descumprido. Alega que o juízo de origem se negou a aplicar as medidas previstas na avença, favorecendo unicamente os devedores e dificultando a satisfação do crédito. Sustenta que o juízo de origem, ao designar audiência impertinente nesse momento, atendeu a pedido protelatório dos agravados, desconsiderando as sanções contratualmente previstas. Prossegue afirmando que o pedido de suspensão do processo e o de suspensão da penhora do faturamento da empresa, ambos formulados pelos agravados, claramente é imbuído de má-fé e carece de comprovação. Sublinha que as partes entabularam o acordo mencionado durante a pandemia, com o conhecimento das dificuldades impostas pelo momento. Esclarece que, finalizado o prazo para adimplemento, os agravados pediram ao juízo, ao arrepio do contrato, a prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias. E, ultrapassado esse prazo sem deferimento, pediram novo prazo de 90 (noventa) dias, postura que se mostra contumaz, sempre no intuito de postergar o adimplemento da obrigação. Afirma ser clara a probabilidade do direito defendido, pois existente o débito e o acordo reiteradamente descumprido. Quanto ao perigo na demora, afirma também se fazer presente em razão do prejuízo experimentado com o não recebimento do crédito. Ao final, agravante requer a antecipação da tutela recursal, para ser deferida a penhora de 8% do faturamento da empresa, por meio de administrador designado. No mérito, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento. Preparo recolhido ao Id 25781069. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, dada a irrecorribilidade do pronunciamento judicial atacado. Embora equivocamente nomeado de decisão, o pronunciamento judicial atacado pelo agravo de instrumento nenhuma deliberação empreendeu acerca do requerimento de penhora de parte do faturamento da pessoa jurídica devedora nos termos do acordo alegadamente descumprido. Vejamos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tendo em vista a possibilidade de acordo entre as partes, designe-se data para audiência de conciliação, a qual será realizada pelo CEJUSC Brasília. Após, intimem-se as partes. No pronunciamento judicial atacado, o magistrado se restringiu apenas a determinar a designação de audiência de conciliação das partes por meio do CEJUSC e ordenou a intimação. Não se divisa ilegalidade ou abuso do magistrado na determinação, porque calcada no art. 772, I, do CPC. Diante desse quadro, não há conteúdo decisório sobre questão debatida no recurso, de sorte que, nada obstante a intitulação conferida ao pronunciamento judicial hostilizado, sobressai do ato recorrido mero impulso processual. Ocorre que a ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[1], realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, incabível o agravo de instrumento para atacar simples despacho ordinatório de impulso processual, em pronunciamento que nenhuma resolução empreendeu sobre o requerimento de penhora de parte do faturamento da pessoa jurídica executada com base no acordo homologado pelo juízo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;